Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710597-45.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS ADRIANO FEITOSA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA NÃO OBSERVADA. CRIME MAIS GRAVE PREVISÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A doutrina define a colaboração dolosamente distinta como sendo o instituto por meio do qual se reconhece o desvio subjetivo da conduta dos agentes, ou seja: o rompimento do liame subjetivo que os unia. Ocorre quando um agente deseja praticar determinado delito e não tem condição de prever a concretização de crime mais grave por ação do comparsa. 2. A condutas das comparsas de se evadirem diante da abordagem do terceiro comparsa na saída do estabelecimento comercial furtado não significa que elas intentavam praticar somente o crime menos grave (de furto) e, portanto, não configura participação dolosamente distinta em relação ao delito de roubo impróprio. Isto porque, era plenamente previsível ao grupo (três comparsas) que se, após a subtração, um deles fosse surpreendido e abordado poderia reagir de forma violenta para assegurar a posse da “res”, configurando o crime mais grave (roubo impróprio). 3. A causa de aumento do concurso de pessoas no crime de roubo (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal) possui natureza objetiva, sendo necessária para sua configuração apenas a presença efetiva de duas ou mais pessoas, na execução do crime. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 157 do Código Penal, sustentando a necessidade do afastamento da causa de aumento de concurso de pessoas, pois não estaria presente a adesão subjetiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa ao artigo 157 do CP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “é incontroverso o envolvimento de duas mulheres na empreitada criminosa, assim como o fato de que elas abandonaram o local ao perceberem a abordagem do réu pelo fiscal da empresa vítima e seus desdobramentos.” (ID 43196127), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009